Tribunal: TJBA
Processo: 0701625-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0701625-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ISRAEL CRUZ DE ASSIS

Advogado(s)
:
ELDER COSTA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO MERECE REPAROS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I.
Caso em exame.

1. Recurso de Apelação interposto por ISRAEL CRUZ DE ASSIS, que, ao final da instrução processual viu-se condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 87 dias-multa, pela prática da conduta descrita no art1.
157, § 2º, do Código Penal, cingindo-se o inconformismo à absolvição, pela alegada fragilidade do acervo probatório.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão envolvem (i) saber é possível a condenação com base na palavra da vítima corroborada por outros elementos probatórios, inclusive reconhecimento judicial; e (ii) se houve erro na fixação da pena-base ou na exasperação da pena pela causa de aumento do concurso de agentes, de ofício.

I
I.
Razões de decidir

3. A autoria foi confirmada pelo reconhecimento do Apelante pela vítima em sede policial e judicial, de forma clara, segura e convergente com as demais provas.

4. A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, auto de entrega e demais elementos constantes do flagrante.

5. A versão apresentada pela defesa mostrou-se inverossímil e dissociada do conjunto probatório.

6. A sentença observou corretamente o método trifásico, com pena-base no mínimo legal, ausência de agravantes e atenuantes, e incidência da majorante do art. 157, § 2º, II, do CP, no patamar de 1/3, diante do concurso de pessoas devidamente comprovado.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A palavra da vítima tem especial valor probatório nos crimes patrimoniais, especialmente quando confirmada por outros elementos como prisão em flagrante, apreensão da res furtiva e reconhecimento judicial.

2. É válida a aplicação da causa de aumento do art. 157, § 2º, II, do CP, quando demonstrada a atuação conjunta entre dois ou mais agentes, ainda que um deles não tenha sido identificado.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68 e 157, § 2º, II; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18/08/2020, DJe 01/09/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.720.537/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11/02/2025, DJe 19/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
0701625-78.2021.8.05.0001,
desta Capital, no qual figuram como Apelante
ISRAEL CRUZ DE ASSIS
,

e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Criminal da Primeira Câmara deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO ao Recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .